Tribunal: TJMT
Processo: 0015729-53.2014.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015729-53.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), LUIZ DE OLIVEIRA BARROS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (APELANTE), ANA CELIA COSTA - CPF: 032.615.313-63 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), JUVENIL SOARES (APELANTE), NATHALIA MILANDA NUNES - CPF: 039.551.691-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CELIA COSTA - CPF: 032.615.313-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DE OLIVEIRA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [
ART. 33, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06
] E POR
I
NGRESSAR, PROMOVER, INTERMEDIAR, AUXILIAR OU FACILITAR A ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, DE RÁDIO OU SIMILAR, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL

[ART. 349-A,

DO CÓDIGO PENAL]
– INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PLEITEADA
A
PRONÚNCIA DA
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
QUANTO AO CRIME DO ART. 349-A, DO CÓDIGO PENAL – CABIMENTO – PUNIBILIDADE EXTINTA –
MÉRITO:

2.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA OU POR

ATIPICIDADE DAS CONDUTAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA E DEMAIS COMPARSAS A ENTREGA DE PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO, ESCONDIDA DENTRO DE UM BEBEDOURO – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIAS MEDIATAS – APELANTES QUE FORAM OS MANDANTES E OS MENTORES INTELECTUAIS DO NARCOTRÁFICO – CARACTERIZADO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS
– 3.
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inexistindo impugnação recursal ministerial em relação à pena concretamente aplicada pelo cometimento do crime previsto no art. 349-A do Código Penal, tem-se o trânsito em julgado da sentença condenatória quanto a tal delito, porquanto tornou-se imutável a sanção então cominada aos apelantes. E, constatado que,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação
, transcorreu interregno temporal superior a 05 (cinco) anos, o qual ultrapassa o prazo prescricional previsto no inciso VI do artigo 109 do Código Penal, aplicável às penas estabelecidas em concreto na sentença condenatória, quais sejam, 02 (dois) meses e 03 (três) meses de detenção, de rigor o acolhimento da pretensão defensiva e consequente declaração da extinção da punibilidade dos recorrentes em relação ao crime de
i
ngressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional

[art. 349-A,

do Código Penal]
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, incisos VI e art. 110, §1º, ambos do Código Penal;

2.
Restando sobejamente comprovado que os réus solicitaram aos comparsas a entrega de eletrodomésticos contendo substâncias proscritas, para fins de comercialização no interior do estabelecimento prisional, descabe cogitar a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, pois, embora os acusados não tenham praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que agiram em conluio com demais cúmplices, os quais foram corresponsáveis

pela aquisição, transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional dentro dos bebedouros, incorrendo no respectivo tipo penal como
autores mediatos
;

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: NATHALIA MILANDA NUNES

JUVENIL SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

NATHALIA MILANDA NUNES
e
JUVENIL SOARES,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0015729-53.2014.8.11.0015 (PJe), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
condenou a primeira
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal
, à pena total de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
729 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato e,
o segundo
,

pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal
, impondo a reprimenda total de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
735 dias-multa
,
no valor unitário mínimo.

Ainda, no mesmo decreto judicial, os codenunciados
ANA CÉLIA COSTA
,
CARLOS EDUARDO SANTOS
,
LUIZ DE OLIVEIRA BARROS
foram
absolvidos
com fundamento no art. 386, VII, do CPP e o advogado
DANILO BANDELOW DE LIMA
foi
absolvido
com fulcro no art. 386, IV, do CPP, de todos os delitos imputados na denúncia.

Por meio do petitório disponível no ID 164153767, a Defensoria Pública requereu em prol dos réus
NATHÁLIA
e
JUVENIL

o reconhecimento da
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiv
a na modalidade retroativa quanto ao delito previsto no art. 349-A, do Código Penal [
Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional
], nos termos do art. 110, § 1º, c/c art. 109, VI c/c art. 107, IV, todos do Código Penal.

E nas razões recursais disponíveis do ID 164153768, a Defensoria Pública, aduz não estar comprovada as autorias do delito de tráfico de drogas, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor dos acusados NATHÁLIA
e
JUVENIL
, à vista da
ausência de provas
, nos termos dos incisos IV e V, ambos do artigo 386 do CPP.
Subsidiariamente
, pretende a
absolvição dos réus por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP),
pois
“não houve a efetiva entrega do ilícito aos supostos destinatários, uma vez que o entorpecente foi interceptado pela equipe de agentes da unidade”
(sic);
ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 164153777, o
Parquet
pugna pela extinção da punibilidade dos réus em relação ao delito previsto no art. 349-A do CP e pelo desprovimento do recurso defensivo no que tange aos pedidos referentes ao crime de narcotráfico.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 168507670, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, utilizando-se
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

I –

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA EM PETIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO DELITO DO ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública
protocolou o petitório de ID 164153767,
r
eferindo singelamente que os recorrentes
JUVENIL SOARES e NATHALIA MILANDA NUNES
foram condenados às respectivas penas de
03 (três) meses
e
02 (dois) meses
de detenção por infração ao tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal, cujo ilícito penal prescreve em três anos (art. 109, VI, do Código Penal) e que já transcorrido mais de três anos desde o recebimento da denúncia, vindica
a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

Razão lhe assiste!

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação,
tal como se dá na hipótese
, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada e, no caso, os apelantes
JUVENIL SOARES
e
NATHALIA MILANDA NUNES
foram condenados às respectivas penas de
03 (três) meses
e
02 (dois) meses
de detenção
em relação ao crime do
art. 349-A, do Código Penal [
Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional
].

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável para o delito previsto no
artigo 349-A, do Código Penal
é o de
03 (três) anos
, a ser computado na modalidade
retroativa,
ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória
.

In casu
, o delito do art. 349-A do CP ocorreu no dia
20/03/2014
; a denúncia
foi recebida
em
24/05/2017
[ID 164153731, págs. 350]; e
a r. sentença condenatória foi publicada em
19/09/2022.

Desta feita, levando-se em consideração as penas privativas de liberdade concretas e isoladamente aplicadas aos apelantes quanto ao aludido crime, porquanto se
passaram
mais de 05 (cinco) anos

entre o recebimento da denúncia [
24/05/2017
] e a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação [
19/09/2022
], ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Logo, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser acolhida a pretensão defensiva nesse ponto e declarada
extinta a punibilidade
dos apelantes, ante a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa
, prejudicial de mérito que ora pronuncio, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110
,
§1º, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo os nomes dos réus lançados em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Sendo assim,
é certo que
houve o transcurso de mais de cinco anos entre os marcos interruptivos
, a tornar possível a pronúncia da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual
acolho a pretensão exposta no
petitório de ID 164153767

e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JUVENIL SOARES
e
NATHALIA MILANDA NUNES

em relação ao crime de
i
ngressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional
[art. 349-A,

do Código Penal],
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Resumidamente,
JUVENIL SOARES
e
NATHALIA MILANDA NUNES
, ora recorrentes,
juntamente com os coacusados
Ana Célia Costa, Carlos Eduardo Santos, Danilo Bandelow de Lima, Luiz de Oliveira Barros
e
Wesley Antunes de Miranda
foram denunciados pelos crimes de
tráfico cometido nas dependências de estabelecimento prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006) e por
i
ngressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional

(art. 349-A,

do CP)
, porque, em data não precisa, mas até do dia
20/03/2014
, se uniram com o propósito de levar substâncias ilícitas, consistente em uma porção de maconha equivalente a 87,10g (oitenta e sete gramas e dez centigramas), aparelhos celulares e similares para o interior do Presídio “Ferrugem”, cujos objetos estavam escondidos dentro de bebedouros. (Denúncia, ID 164153731, Págs. 157-168).

Regularmente processada a ação penal, os réus
JUVENIL
e
NATHALIA
restaram condenados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e
349-A

do CP
, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
:

A Defensoria Pública objetiva
a absolvição por falta de provas quanto às autorias delitivas
ou por
atipicidade das condutas
, pois as condutas atribuídas aos apelantes não se encaixam em nenhum dos núcleos incriminadores do art. 33 da Lei de Drogas.

Pois bem. A
materialidade
do delito de narcotráfico encontra-se patenteada pela portaria de instauração de inquérito policial (ID 164153731, p. 171), pelo boletim de ocorrência (ID 164153731, págs. 173-176), pelo Laudo Preliminar de Constatação da Droga nº. 500.02.04.2014.2207 (ID 164153731, págs. 195-196) e pelo Laudo pericial nº. 3.14.2014.8091-01 (ID 164153731, págs. 290-292) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção pesando 87,10g (oitenta e sete gramas e dez centigramas) de maconha
, escondida no interior de um bebedouro.

Outrossim, no que diz respeito à
autoria
, malgrado os argumentos defensivos em sentido contrário,
entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução.

Conforme se extrai dos depoimentos judiciais do policial penal
Sandrinei Rodrigues Moraes
, que na época dos fatos atuava como subdiretor do estabelecimento prisional, o codenunciado
Danilo Bandelow
(advogado) compareceu antes do fatídico dia para verificar a possibilidade de familiares comprarem um bebedouro para um reeducando do raio amarelo, sendo lhe informado que poderia ser entregue referido eletrodoméstico. E, no fatídico dia, o citado advogado levou os objetos até a penitenciária e um colega de farda pediu para
Danilo
aguardar a revista nessas encomendas, contudo, ele não aguardou e foi embora. Acrescentou que inicialmente tentaram ligar os dois bebedouros, porém não funcionaram e, assim, após buscas, foram encontrados em seu interior drogas, aparelhos celulares, cabos de carregadores, fones de ouvidos e serras. Relata que
“eu tenho lembrança, é que os dois internos que eu citei ali eram os que foram identificados que os bebedouros estavam no nome deles”
(sic) [Carlos Eduardo Santos e Luiz de Oliveira Barros]. [Relatório de mídias, ID 164153755].

O policial penal
Antônio Marcos Leite
, em juízo, afirmou que, na data do fato, estava laborando no corpo da guarda no estabelecimento prisional, ocasião em que o advogado
Danilo Bandelow
chegou na penitenciária com dois bebedouros, momento em que solicitou que aguardasse para verificar sobre essa entrega e, quando retornou, esse advogado não estava mais no local. Disse que foram realizados testes nos eletrodomésticos e, como não funcionaram, foi necessária desmontagem, oportunidade em que foram encontradas substâncias entorpecentes, telefones celulares, acessórios (carregadores) e serras.

Se recorda que os bebedouros estavam endereçados à “ala amarela” daquele presídio, para dois recuperandos de celas distintas. Afirmou que foi informado pelo núcleo de inteligência acerca da existência de denúncias, recebidas naquela semana, que informavam que chegariam produtos ilícitos para os reeducandos. [Relatório de mídias, ID 164153755].

O policial penal
Fernando Lemes Werk
, judicialmente, asseverou que naquele fatídico dia estava compondo a equipe de manutenção e, após ter sido autorizada a entrada de dois bebedouros, realizou a desmontagem desses aparelhos, momento em que visualizou material análogo à maconha, aparelhos celulares, serras, fones de ouvido, carregadores, em grandes quantidades. [Relatório de mídias, ID 164153755].

O vendedor da loja Casas Bahia,
Carlos Ricardo Moreira da Cunha
, em juízo, afirmou que, na época do fato, um rapaz se identificou como “Júnior” e solicitou um bebedouro. Afirmou que esse indivíduo aparentava que estava com pressa e, após a compra, disse que retornaria depois para buscar o eletrodoméstico, sendo que esse cliente apresentou documento de terceira pessoa (
Marli de Lima Silva Nascimento
), afirmando ser sua “tia”, ressaltando que o produto foi retirado em loja depois de uma semana. Referida testemunha, perante a autoridade policial, reconheceu o coacusado
Wesley Antunes de Miranda
como sendo a pessoa que adquiriu o bebedouro no dia 18/03/2014. [Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, ID 164153731, pág. 252]. [Relatório de mídias, ID 164153755].

Hélio do Carmo Mota
, em juízo, discorreu que, na época dos fatos, exercia a
função de gerente do estabelecimento comercial “Rio Móveis”
, local em que foi adquirido um bebedouro e, consoante o banco de dados da loja, verificou o registro dessa venda realizada pela vendedora
Joana Dias Leal
à pessoa de “
Ana Célia Costa
”. Asseverou que “
se essa venda for uma venda fiada, efetuado o parcelamento, não é possível; porém, se essa venda for efetuada à vista, posteriormente, se a pessoa já tem cadastro na loja, pode ser efetuada a compra”
; mesmo no caso de venda à vista, a pessoa titular do cadastro é consultada para confirmar se poderá ser realizada a venda em seu nome, porém não recorda se
Ana Célia Costa
foi contatada para confirmar a compra. [Relatório de mídias, ID 164153755].

A testemunha
Mari de Lima Silva
, judicialmente, pontuou que não comprou bebedouros na loja Casa Bahia e tomou conhecimento dos fatos ora apurados durante noticiários na televisão, que veicularam a nota fiscal dos bebedouros, consignando seu nome como adquirente. Asseverou que nunca emprestou seus documentos pessoais, discorrendo que “
À época dos fatos a testemunha era feirante, levava a bolsa para o labor e somente ela tinha acesso à sua bolsa e seus documentos. Afirmou ser possível que alguém tenha tirado e, após um ou dois dias, devolvido documentos pessoais da testemunha de dentro da sua bolsa. Por derradeiro, indagada, a testemunha ratificou o seu depoimento perante a autoridade policial, inclusive, no sentido de que, à época dos fatos, sua sobrinha (testemunha Camila Lima Rouxinol) namorava com pessoas de má conduta, inclusive, um rapaz que foi preso por homicídio, conhecido por vulgo “Junior”.
(trechos degravados extraídos da sentença). [Relatório de mídias, ID 164153755].

A testemunha
Camila Lima Ruxinol
, sobrinha de
Marli de Lima Silva
, em juízo, disse que trabalhava com sua tia à época dos fatos e desconhece qualquer ligação dela com os envolvidos nesse evento delitivo. Ao final, negou que sua tia tenha adquirido os bebedouros, concluindo que tomou conhecimento dessa compra quando
Marli
recebeu intimação por falta de pagamento dos produtos. [Relatório de mídias, ID 164153755].

Perante a autoridade policial, o codenunciado
Luiz de Oliveira Barros
afirmou que desconhecia a informação de que entraria produtos ilícitos nos bebedouros. Afirmou
“que após a descoberta dos ilícitos, ouviu a discussão entre JUVENIL e CARLOS EDUARDO, pois CARLOS EDUARDO questionava o porquê usaram o nome dele para a entrada de droga; que CARLOS EDUARDO pediu para mudar de cela em função de tal ato de JUVENIL; que já viu o advogado DANILO conversar com JUVENIL e não tem conhecimento se o advogado sabia ou não, pois não ouviu nenhum comentário sobre tal fato; que não conhece a NATALIA (esposa de JUVENIL) mas sabe que constantemente ela vem ao presídio visitá-lo”
(sic), destacando, ao final, que não tem qualquer ligação com os produtos ilícitos, apenas teve seu nome envolvido no caso. [IP, ID 164153731, págs. 265-267].

Em juízo, o increpado
Luiz
disse que estava segregado na época dos fatos e não participou da empreitada criminosa ora apurada. Afirmou que tomou conhecimento dos fatos através dos noticiários na televisão que mencionaram seu nome nas reportagens. Pontuou que não conhecia outros detentos, sequer estava preso na mesma cela que os acusados
JUVENIL
e
Carlos Eduardo
,
muito menos presenciou discussão entre esses dois
elementos acerca dos bebedouros apreendidos com objetos ilícitos. Disse que conhecia apenas de vista o recorrente
JUVENIL
, pois conversavam esporadicamente no “banho de sol”. Por fim, discorreu que não sabe quem foi o verdadeiro autor por trás da encomenda ou entrega desses eletrodomésticos, tampouco manteve contato com o advogado
Danilo Bandelow
, visto que era assistido pela Defensoria Pública. [Relatório de mídias, ID 164153755].

O codenunciado
Carlos Eduardo Santos
, interrogado apenas extrajudicialmente, disse que
“(...) estava há três dias no raio amarelo e que o vulgo NIL
(JUVENIL) lhe pediu que cedesse o seu nome para que fosse entregue um bebedouro devido ao bom comportamento da cela
;
que então o interrogando aceitou, devido ser um bebedouro que era para o bem estar de todos
; que o interrogando afirma que
não tinha conhecimento de que entraria produtos ilícitos nos bebedouros
, pois não viu ninguém do raio amarelo da cela três fazer tal comentário; que o interrogando afirma que autorizou a entrada de um bebedouro apenas;
que após o advogado entrar com os bebedouros e ser descoberto pelos agentes, todos na cela tomaram conhecimento; que o interrogando afirma que acabou discutindo com JUVENIL, pois não tinha conhecimento dos ilícitos e logo em seguida pediu para sair da cela 03 e foi para a cela 05 do mesmo raio
; que o interrogando
afirma que acredita que ideia de levar o ilícito tenha partido de JUVENIL, devido ser ele que pediu para ceder o seu nome para a entrada de um dos bebedouros
; que não conhece a
NATALIA (esposa de JUVENIL) mas sabe que constantemente ela vem ao presídio visitá-lo
; (...) que o interrogando afirma que foi uma armação contra sua pessoa e acredita que JUVENIL agiu de má fé, pois o interrogando estava no raio verde e tinha chegado no raio amarelo cela -03 a cerca de três dias na mesma cela de JUVENIL”
[IP, ID 164153731, págs. 262-264].

O coacusado
Wesley Antunes de Miranda
, vulgo “
Lagartixa
”, perante a autoridade policial [ID 164153731, págs. 223-225], confirmou ser primo da recorrente
Nathalia
, inclusive estava residindo com ela há aproximadamente três meses, aduzindo que nunca tinha visto o companheiro da sua prima (
JUVENIL
) que estava recolhido no Presídio “Ferrugem”. Sobre os fatos ora averiguado, colaciono trechos dessas declarações,
ipsis litteris
:

“[...] que o interrogando afirma que no começo do ano o mesmo
comprou um ventilador e um bebedouro a pedido do advogado DANILO e que na época um menor de 16 anos foi até o seu local de trabalho e o levou cerca de quinhentos reais e qual disse ‘os guri mandou esse dinheiro e pediu que comprasse um bebedouro e um ventilador’
;
que esses materiais foram comprados no nome de uma pessoa a qual o interrogando não conhece, pois deram apenas os dados da pessoa
;
que foi comprado na loja Rio Móveis
, não se recordando a data exata, mas acredita que foi no começo do ano;
que o interrogando afirma que na época o advogado DANILO foi até a loja Rio Móveis e pegou um ventilador, um bebedouro e duzentos reais em dinheiro, que foi grampeado na nota e entregue a ele
;
que quanto aos fatos ocorridos no dia 20/03/2014, ou seja o dia da descoberta dos ilícitos nos bebedouros no interior do presídio, o interrogando afirma que recebeu uma ligação a cerca de uma mês antes da descoberta dos ilícitos, onde DANILO lhe perguntou se alguém já tinha entrado em contato para comprar os bebedouros, sendo que ainda não tinha sido procurado e que DANILO reforçou dizendo que alguém lhe procuraria; que recebeu uma mensagem via celular com pedido para comprar dois bebedouros, bem como, o nome dos destinatários dos produtos a qual não se recorda quem são eles e também dizendo que alguém iria lhe procurar
no seu trabalho e lhe passar o valor de oitocentos reais para realizar a compra; que o interrogando recebeu uma mensagem no seu celular de número 66 9682-3015 e que não se agendou o número de quem mandou as mensagens; que na mensagem estavam os nomes dos destinatários e um dele tem certeza que é LUIZ DE OLIVEIRA e outro acredita que seja CARLOS EDUARDO; que
o interrogando afirma que comprou um bebedouro que estava no mostruário com desconto pelo valor de 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) a cerca de duas semanas antes do dia 19/03/2014 e que o referido bebedouro ficou na loja ficou durante essas duas semanas; que o advogado DANILO ficou com 200,00 duzentos reais do dinheiro foi devolvido para outra mulher que não conhece e que foi em frente a sorveteria Knatus numa moto Falcon pegar o restante
; que o interrogando reafirma dizendo que os oitocentos reais seria para comprar apenas um bebedouro e não dois como havia dito antes, quando recebeu a mensagem com a solicitação; que essa mulher da moto Falcon ligou nesse mesmo número no seu celular 66 9682-3015 pedindo para devolver o restante do dinheiro e também não se recorda o número dela;
que o interrogando afirma que no dia 19/03/2014, entregou apenas o bebedouro grande para DANILO em frente a loja Casas Bahia e também um ventilador, sendo que o ventilador seria destinado a JUVENIL e que o ventilador era seu; que o interrogando afirma que em 19/03/2014, foi até a loja Casas Bahia e retirou da loja o bebedouro grande juntamente com a nota fiscal no valor 287,20 e encontrou com Dr. DANILO; que antes mesmo de Danilo chegar na loja, ele ligou e pediu que o interrogando tirasse uma cópia da nota fiscal do bebedouro; que o DANILO chegou em frente a loja por volta de 14 horas onde o interrogando entregou a ele o referido bebedouro e mais um ventilador a qual já possuía, juntamente com a nota fiscal do bebedouro e do ventilador; que ajudou DANILO a carregar o bebedouro até o banco de trás do veículo a qual não se recorda o modelo e nem tipo de veículo
; que reafirma que em momento algum retirou o bebedouro da loja e
não sabe como os produtos ilícitos apareceram nos bebedouros
; que reafirma que comprou apenas um bebedouro nessa última vez; que não sabe de quem foi a ideia e quem colocou os ilícitos no bebedouro; que não sabe como esses advogado adquiriu outro bebedouro diferente do que o interrogando comprou; que o interrogando afirma que não estava portanto documentos pessoais, pois estava com um senhor conhecido por Salu a quem deve um mês de aluguel e segurou seus documentos, juntamente com outros pertences; que fez a compra a mando desse advogado e que não conhece e nunca falou por celular com ninguém; que não ganhou nada por ter sido feito esse favor de comprar os objetos”
(sic). – destaquei.

A acusada
Ana Célia Costa
, na Delegacia de Polícia, afirmou que no dia 28/12/2013 foi presa juntamente com
Nathalia Milanda Nunes
por tráfico de drogas e permaneceu segregada até 22/04/2014. Sobre os fatos ora apurados, disse que tomou conhecimento sobre a nota fiscal em seu nome, pois recebeu telefonema de uma escrivã sobre referido documento. Prosseguiu asseverando que conhecia
NATHALIA há
aproximadamente três anos, eram amigas e agora não possuem mais afinidades, esclarecendo que tinha conhecimento de que ela tinha um primo de apelido “
Lagartixa
” (Wesley). Discorreu que tinha cadastro na loja “Rio Móveis”, contudo, na época desse fato, estava segregada e não autorizou ninguém a adquirir objetos em seu nome. Acrescentou que não conhecia o advogado
Danilo
, apenas escutou comentário de
NATHALIA
de que ele estava lhe defendendo. Ao final, destacou que após receber ligação da escrivã sobre o caso, ligou para
NATHALIA
e a questionou se sabia o motivo do seu nome constar na nota fiscal em um inquérito de narcotráfico sobre o caso do advogado dela (
Danilo
), momento em que ela afirmou desconhecer tal situação. [IP, ID 164153731, págs. 269-271].

Em juízo, a codenunciada
Ana Célia
sustentou que não teve envolvimento com a aquisição dos bebedouros, muito menos com as substâncias proscritas e demais objetos escondidos no interior desses objetos. Sustentou que tinha conhecimento que
NATHALIA
tinha um primo de apelido “Lagartixa”. Afirmou que possuía cadastro no estabelecimento comercial “Rio Móveis”, local em que adquiriu um fogão e uma lavadora, aduzindo que
NATHALIA
estava junto quando adquiriu esses eletrodomésticos, fato que ocorreu antes do caso ora em análise. Disse também que
NATHALIA
comentou que naquela época o dr.
Danilo
era seu advogado e do companheiro dela,
JUVENIL
. [Relatório de mídias, ID 164153755].

O codenunciado
Danilo Bandelow de Lima
[advogado], na fase policial [ID 164153731, págs. 183-185], discorreu que advogou para a acusada
NATHALIA
, que havia sido presa por tráfico de drogas, a qual posteriormente lhe indicou para defender o companheiro dela,
JUVENIL SOARES
, que se encontrava recolhido no Presídio “Ferrugem”. Em atendimento ao recorrente
JUVENIL,
no mês de fevereiro/2014, este lhe solicitou que entrasse em contato com a Direção daquele estabelecimento prisional para autorização da entrada de um ventilador e um bebedouro. E, após deferimento desse pedido pela direção do presídio, um indivíduo identificado como “Zé”, amigo do casal
NATHALIA
e
JUVENIL
, entrou em contato via telefone. Disse, ainda, que “
quanto a entrega do ventilador e do bebedouro que ocorreu em Fev/2014, recebeu uma ligação desse ZÉ e encontrou com ele pela primeira vez na loja Rio Móveis, onde ao chegar na loja já encontrou os itens disponibilizados e embalados, onde realizou a entrega dos materiais no Presídio Ferrugem (...) que o interrogando afirma que numa das mensagens telefônicas, NATALIA disse que esse ZÉ iria lhe procurar
” (sic).

Continua seus relatos esclarecendo que, no dia 17/03/2014, foi até o Presídio Ferrugem atender
JUVENIL SOARES
, ocasião em que seu cliente pediu que conseguisse autorização com o diretor do estabelecimento prisional para a entrada de dois bebedouros, um eletrodoméstico seria para o próprio
JUVENIL
e o outro para a Cela 02, também do Raio Amarelo. Disse que seu cliente
JUVENIL
lhe afirmou que seria procurado pelo referido “Zé”. Na sequência, conseguiu autorização do sub-diretor
Sandrinei
para a entrada dos aludidos objetos. Afirmou que no dia seguinte recebeu uma ligação telefônica do “Zé”, o qual lhe indagou se poderia adquirir os eletrodomésticos, momento em que respondeu que sim. E, no outro dia, novamente esse indivíduo lhe telefonou afirmando que se encontrava em frente à Loja Casas Bahia, com os dois bebedouros e solicitou que fosse buscá-los.

Asseverou que se deslocou até esse estabelecimento comercial, contudo não viu o “Zé” e assim, procurou um funcionário de nome “
Wesley
” e logo avistou o “Zé” que foi ao seu encontro,
“sendo o mesmo Zé de antes
” (sic). Disse que os bebedouros já estavam devidamente embalados e com o nome e a cela do destinatário, momento em que “Zé” lhe entregou uma nota fiscal e solicitou que comprasse um galão de água, entregando também a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais), para gastos com combustível. Em razão do adiantado da hora, não entregou os bebedouros naquele dia e sim no outro (20/03/2014), por volta das 16h00. Afirmou que chegou na recepção do presídio com os dois bebedouros e afirmou ao atendente que já possuía autorização verbal do sub-diretor para a entrega desses materiais.

Por derradeiro, discorreu que “
entregou os objetos e após o funcionário afirmar que estava tudo certo; o interrogando entrou no seu veículo e retornou para o centro da cidade; que no mesmo dia, após retornar para sua obra para conversar com o pedreiro, recebeu uma ligação de um colega Advogado que lhe avisou que dentro dos bebedouros que havia entregado no Presídio tinha uma quantidade grande de drogas e que a Polícia estaria no seu encalço; que após tomar tal conhecimento, fins de resguardar a sua liberdade, resolveu se ocultar indo para casa de um parente nesta cidade de Sinop; que o interrogando acentua que agiu de forma humanitária no sentido de melhorar as condições dos detentos, levando bebedouros para tomar água gelada; (...)”
(sic).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o codenunciado
Danilo Bandelow

disse que, após
NATHALIA
ser beneficiada com prisão domiciliar, ela comentou que seu companheiro
JUVENIL
necessitava de assistência jurídica e, em um desses atendimentos, ele solicitou que verificasse acerca da entrega de um ventilador e um bebedouro naquela instituição, o que foi deferido pelo sub-diretor. Assim, entrou em contato com a acusada
NATHALIA
informando acerca da autorização da entrada dos eletrodomésticos e ela disse que não teria como levar porque estava em prisão domiciliar. Afirmou que após providenciar esses objetos, foi até a loja “Rio Móveis”, buscou os objetos e levou no presídio.

Esclareceu que, após aproximadamente um mês,
NATHALIA
lhe informou que o
JUVENIL
queria novamente conversar, e nessa oportunidade, pediu para verificar com a direção do presídio para manutenção do bebedouro ou para a entrega de dois bebedouros, contudo, o subdiretor afirmou que na Cadeia não é possível fazer manutenção e, assim, foi autorizada a entrega de mais dois eletrodomésticos. Na sequência, avisou
NATHALIA
acerca dessa nova autorização e, no dia 19/03/2014, ela mandou mensagem avisando que o “Zé” se encontrava na Casas Bahia. Quando chegou nessa loja, ele estava do lado desse estabelecimento com os dois bebedouros, momento em que pegou os eletrodomésticos e a nota fiscal e, em razão do horário, foi para casa. Apenas no outro dia deslocou-se até o Presídio Ferrugem, na companhia de uma colega de profissão (
John Lincoln
).

Já no estabelecimento prisional, avisou ao atendente que o
Sandrinei
já havia autorizado a entrega desses bebedouros e, assim, entregou os objetos com a respectiva nota fiscal e, na sequência, foi embora, pois tinha outros compromissos. E no final da tarde desse dia recebeu uma ligação de um representante da OAB, o qual lhe informou que os bebedouros que havia levado no presídio naquele dia estavam com drogas, ressaltando que desconhecia a existência de produtos ilícitos naqueles eletrodomésticos. Sobre a aquisição desses objetos, novamente pontuou: foi
“a pedido do Juvenil, com intermediação da Nathalia, que ela disse para mim que ela iria comprar, mas como ela estava em prisão domiciliar, que o ‘Zé’ iria comprar
. (...)”
(sic). [Relatório de mídias, ID 164153755].

Auscultado em ambas as fases processuais, a ora recorrente
NATHALIA,
perante a autoridade policial, inicialmente negou conhecimento dos fatos ora apurados, contudo, depois decidiu contar a “verdade”, nos seguintes termos:

“(...)
que a interroganda afirma que a pessoa que entregou o ventilador no começo do ano foi o seu primo WESLEY que é o vulgo ‘ZÉ’ citado pelo advogado
; que o
WESLEY foi que fez a compra dos bebedouros e não sabe a pedido de quem fez a compra dos materiais
;
que no dia que o advogado DANILO foi levar os bebedouros, a depoente já estava em casa e foi a pedido de WESLEY
; que no dia que WESLEY entregou os bebedouros, a interroganda já estava internada no hospital Santo Antônio;
que não sabia que seria levado entorpecente nos bebedouros e ilícitos, mas sabia que seria levados os bebedouros; que não sabe de quem foi a ideia de levar ilícitos nos motores dos bebedouros
; que não sabe como WESLEY conseguiu comprar os bebedouros no nome da Sra MARLI DE LIMA SILVA NASCIMENTO; que não viu WESLEY abrir os motores para colocar ilícitos, mas que WESLEY comentou que iria realizar a compra, não mencionando a pedido de quem.
Que um dia antes do fato, a depoente viu WESLEY, pois ambos moram na mesma casa e ele disse que já havia entregue os bebedouros para o advogado
e que no dia seguinte WESLEY foi para Cáceres MT, afirmando que iria ver os filhos”
– IP, ID 164153731, págs. 215-217.

Na fase judicial, a acusada
Nathalia
afirmou que apenas tinha ciência da compra e entrega dos bebedouros, pois seu primo
Wesley
havia comentado, sem citar os destinatários desses objetos. Pontuou que o
Dr. Danilo
foi seu advogado e solicitou que ele ajudasse nos processos do seu companheiro
JUVENIL
. Disse que desconhecia que seu primo iria pedir para o Dr
. Danilo
levar os bebedouros. Não sabe como seu primo
Wesley
articulou toda essa trama, ressaltando que desconhecia a existência de produtos ilícitos nos eletrodomésticos. Disse que seu primo conversava por telefone com seu companheiro
JUVENIL
.

Discorreu que desconhecia como
Wesley
comprou um dos bebedouros no nome da
Ana Célia
, ainda mais que ela se encontrava segregada naquela época, ressaltando que jamais indicaria o nome dela para ser efetivada a compra. Disse que
Wesley
conversava com o
JUVENIL
, contudo, não ficava prestando atenção nas conversas telefônicas deles, destacando que
“eu vou ser sincera, ele vivia conversando com o Juvenil, então, só pode que foi trama deles com algum outro preso”
(sic). Acrescentou que estava passando pelo quarto do seu primo
Wesley
e escutou uma conversa sobre a compra dos bebedouros, não escutou os nomes dos envolvidos. Asseverou que desde o começo do relacionamento
JUVENIL
lhe pedia para levar drogas para o interior da cadeia, porém, sempre se negou a fazer isso. Por fim, afirmou que apenas escutou que
Wesley
iria comprar e iria ser entregue ao advogado e só depois soube que seria o Dr.
Danilo
. [Relatório de mídias, ID 164153755].

Por sua vez, o réu
Juvenil Saores
, interrogado apenas na
seara policial
(ID 164153731, págs. 240-242), narrou que certa vez o Dr.
Danilo
levou um ventilador e um bebedouro a seu pedido na penitenciária, após a realização de cota com outros detentos para tais aquisições, acrescentado que:

“[...] após esse fato conversou com DANILO por mais duas vezes;
que quanto a ideia de levar os bebedouros foi de um reeducando que tinha recém saído do presídio, de nome ELTON DOS SANTOS, que tem apelido de MARANHÃO;
que além de ELTON, MAGNO (vulgo ONÇA) que foi transferido para Tangará da Serra MT no regime diferenciado, no dia em que os bebedouros saíram do presídio que também teve a ideia, ou seja, o mentor;
que todos da cela 03, já sabiam que iria entrar drogas e celulares nos bebedouros e já tinha pago pela mercadoria para MARANHÃO, pois é ele quem articulava as pessoas fora do presídio para conseguir os produtos
; que o vulgo ONÇA é quem receberia para fazer entrar os aparelhos no presídio;
que o depoente afirma que a cerca de um mês, ao receber uma visita do advogado DANILO, pediu um favor a ele que levasse dois bebedouros, pois os colegas de cela iriam se reunir para compra-los
;
que afirmou ainda que DANILO seria procurado pelo vulgo WESLEY que é primo de NATALIA e que ZÉ seria outra pessoa; que não chegaram a dar dinheiro para DANILO levar os bebedouros, pois simplesmente ele estava fazendo um favor e não sabia sobre a ideia que seria levados ilícitos
; que a ideia de colocar os produtos ilícitos para serem entrados no presídio foi do MAGNO DOS SANTOS (ONÇA); que o interrogando afirma que é viciado em cocaína e maconha e não iria receber nada, mas que já sabia que seria entrado os ilícitos; que sua convivente NATALIA não sabia sobre a ideia de levar de produtos e sim que seria levados os bebedouros a pedido de vulgo ONÇA, pois ONÇA ligava diretamente para WESLEY, pois inclusive já presenciou ele falando no celular e até mesmo por que tem conhecimento que ONÇA tem os contatos para fazer entrar celular em presídio; que não sabe se WESLEY estava recebendo alguma coisa para fazer a compra; que ELTON (MARANHÃO), que estava solto, é pessoa de confiança do ONÇA, pois o que ONÇA pede, MARANHÃO faz;
que o dinheiro foi da família dos presos para a pessoa de WESLEY e foi ele que fez a compra
; que o interrogando afirma que essa ideia de entrar os ilícitos já tinha sido articulada desde quando ELTON ainda estava preso e ficou combinado de quem saísse primeiro iria fazer o corre para conseguir entrar os ilícitos em bebedouros ou em aparelho de televisão;
que o comentário que corre pelos presos da cela do raio amarelo é que WESLEY foi que fez a compra e entregou para ELTON e este se encarregou de abrir os motores e colocar os ilícito
s; que o depoente afirma que a maioria dos presos da cela, cada qual iria receber um aparelho e cada um deles já tinha pago o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o vulgo ONÇA que foi transferido para Tangará MT, por aparelho; que vulgo MARANHÃO tinha em estoque a droga na casa dele e para não estragar iria presentear os amigos de cela; que o advogado DANILO, cerca de quatro dias antes dos fatos, ao conversar com vários reeducandos em quadra aberta, no momento em que estava a Cela 01, 02,03 do Raio Amarelo e questiona-lo quanto cobraria para conseguir uma requisição para entrar dois bebedouros, o referido advogado disse que não iria cobrar nada, devido ter clientes naquele meio; que não ouvir nenhum comentários de que o advogado tenha participação sobre os ilícitos; que todos sabiam que caso algo desse errado na entrada dos ilícitos, o principal suspeito seria o advogado;
que o interrogando afirma que não tem nada haver com a ideia e articulação para a entrada dos ilícitos, apesar de saber sobre a prática, pois é comum todos ficaram sabendo de um ideia que surge, pois ninguém pode questioná-lo uma ideia dessa natureza dentro de uma cela
. Que o depoente afirma que foi condenado por sete anos e dois meses e afirma que foi injustamente, simplesmente, por assumir a autoria por pressão de colegas de cela; que sabe o nome e nem conhece as pessoas que foram comprados os bebedouros e acredita que o vulgo ONÇA é quem sabe sobre essas pessoas; que não sabe dizer se as pessoas a qual os produtos foram comprados em seu nome tenham alguma participação; que os
bebedouros não tinham um destinatário certo e sim todos do raio amarelo”
(sic).

Pois bem. À vista de tais elementos que compõem o acervo probatório dos autos, resta cristalinamente comprovado que a recorrente
NATHALIA
, companheira do apelante
JUVENIL
, participou da empreitada criminosa articulada pelo aludido cônjuge [que se encontrava custodiado no Presídio “Ferrugem”], consistente na entrega de dois bebedouros no presídio, contendo uma porção de maconha com massa total de
87,10g
(oitenta e sete gramas e dez centigramas)
.

Neste cenário, embora os apelantes, de fato, não tenham praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que agiram em conluio com o coacusado

Wesley Antunes de Miranda
, o qual foi corresponsável pela aquisição dos bebedouros [com produtos ilícitos], que foram entregues no estabelecimento prisional pelo advogado
Danilo Bandelow
, conforme prova oral estampada nos autos, incorrendo no respectivo tipo penal como
autores mediatos
, uma vez que foram os mandantes e os mentores intelectuais do delito, detendo, assim, completo domínio sobre o fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização.

Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade dos apelantes pelo ilícito apurado decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
, exatamente como consignado pelo magistrado sentenciante.

Nesse diapasão, colhe-se o seguinte julgado deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) ––
APELANTE QUE SOLICITOU À COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE DROGA NA UNIDADE PRISIONAL ONDE ESTÁ RECOLHIDO – TRÁFICO CONSUMADO COM “TRANSPORTE” E “TRAZER CONSIGO” – QUANTIDADE SUFICIENTE DE MACONHA PARA A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CIGARROS DA DROGA – JULGADO DO TJPR – TRÁFICO EVIDENCIADO – APELANTE SENDO MANDANTE E MENTOR – COAUTORIA – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – ARESTOS DO STJ –
(...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO READEQUAR A PENA.

“[...] o fato de a imputada não ter conseguido adentrar no presídio com o estupefaciente não afasta a consumação da narcotraficância, que se operou antes de ser realizado o procedimento da revista, eis que ela já havia praticado pelo menos dois dos vários verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, isto é, transportar e trazer consigo drogas para serem comercializadas. Assim, tal como asseverou a parecerista deste feito, ‘o delito de tráfico de drogas classifica-se como crime permanente, tendo seu momento consumativo protraído no tempo, razão pela qual o agente se encontra constantemente em estado de flagrância’”. (TJMT, Apelação nº 138286/2014) A quantidade de maconha – 216,59 g (duzentos e dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas) – inserida dentro de estabelecimento prisional, se mostra suficiente para evidenciar a mercancia, visto que se poderia confeccionar mais de 200 (duzentos) cigarros de maconha, “se levar em conta que para fabricar um cigarro, utiliza-se menos de um grama da erva” (TJPR, HC nº 701039-9).
“[...] o paciente é coautor do crime de tráfico, pois solicitou à sua companheira que lhe entregasse dentro do presídio, por ocasião da visitação, 76 gramas de cocaína com a finalidade de mercancia, as quais, trazidas em seu corpo, foram detectadas na revista pessoal procedida pelas agentes penitenciárias.” (STJ, HC 332396/SP)
(...).”
(TJMT, Ap. nº 10524/2015) (N.U 0006048-41.2015.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) – destaquei.

Além do mais, conquanto os apelantes sustentem a inexistência de prova da finalidade mercantil do entorpecente em questão, percebo que a quantidade de maconha apreendida, aliada às circunstâncias e ao contexto fático da apreensão, é suficiente para demonstrar que o narcótico tinha por finalidade a disseminação mediante comércio no interior do estabelecimento prisional.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendido
(87,10g de MACONHA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

"Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
".

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Com estas considerações,
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que,
no contexto apresentado, as provas se mostram suficientes para atribuir a
NATHALIA MILANDA NUNES
e
JUVENIL SOARES
a responsabilidade pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06,
sendo descabido cogitar a absolvição
, seja por falta provas, seja por atipicidade das condutas.

II
–

DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, os apelantes prequestionam
“(...)Quanto à ausência de prova judicializada quanto aos delitos de tráfico de drogas e favorecimento real (artigos 155, 156 e 157 do CPP); • Quanto à atipicidade da conduta de tráfico de drogas, em razão da ausência de atos de execução”.
(ID 1641537682, pág. 17).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
conjuntamente interposto pelos réus
NATHALIA MILANDA NUNES
e
JUVENIL SOARES
, para tão somente
declarar extinta a punibilidade

em relação

ao crime de
i
ngressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional
[art. 349-A,

do Código Penal]
,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Por corolário, afastado o concurso material de crimes, a pena final e definitiva da sentenciada
NATHALIA MILANDA NUNES

quanto ao
delito de tráfico de drogas
fica estabelecida em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 729 dias-multa,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal; e do acusado
JUVENIL SOARES,
em relação ao narcotráfico, em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 735 dias-multa,
no valor unitário mínimo;
mantendo-se, no mais, inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 0015729-53.2014.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023